Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720118-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AURORA MARY DE BRITO LEITE D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, integrada por decisão que negou provimento a embargos de declaração, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente. A agravante alega que o feito deve ser suspenso para que se aguarde a decisão a ser proferida pelo excelso STF no Tema no 1170 de repercussão geral, que, entre outros assuntos, versa sobre a possibilidade de se fixar, em cumprimento de sentença, índice de correção monetária diversa do estabelecido no título judicial exequendo. Sustenta que o processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), que deu origem ao cumprimento de sentença em curso nos autos de origem, visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Aduz que em ambos os feitos, quem ocupou o polo passivo foi o Distrito Federal. Argumenta que a agravada é servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica distinta do Distrito Federal, razão pela qual a recorrida não é titular de qualquer crédito em face do recorrente, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para o cumprimento de sentença. Argumenta que a decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/06/09 a 08/12/21, o acórdão exequendo fixou como índice de correção monetária incidente a TR. Registra que o acórdão exequendo transitou em julgado antes da decisão proferida pelo excelso STF no RE no 870.947. Pondera que no julgamento do Tema repetitivo no 905, de observância obrigatória por este egrégio Tribunal de Justiça, o colendo STJ assentou que incide, na fase de cumprimento de sentença, o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Salienta que, consoante decidido pelo excelso STF, no Tema de repercussão geral no 733, a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Refere que o colendo STJ e o excelso STF, em decisões monocráticas dos eminentes Ministros Benedito Gonçalves e Alexandre de Moraes, em sede de recursos especial e extraordinário que versavam sobre controvérsia idêntica à ora objeto de discussão, determinaram o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento do RE 1.317.982/ES (Tema 1170 da repercussão geral). Defende que “hipótese idêntica à dos autos foi recentemente apreciada pelo E.STJ, que proveu o Recurso Especial interposto pelo DF para determinar a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado”. Acrescenta que a decisão agravada merece reforma, ainda, quanto à incorreta base de cálculo para incidência da SELIC a partir de 09/12/21. Assevera que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem, conforme assentado pelo colendo STJ no julgamento do Recurso Especial repetitivo no 1.102.552/CE. Menciona que a decisão agravada determinou que o principal corrigido e os juros de mora devem ser somados a fim de encontrar o montante total da dívida até o mês 11/2021, e que, em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC. Afirma que tal metodologia de cálculo implica a incidência da SELIC (que é composta por juros e correção monetária) sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos. Ressalta que, para evitar o equívoco, o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, deve ser somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Em primeiro lugar, impõe-se o exame da preliminar de suspensão do processo para o fim de aguardar a decisão definitiva no RE 1.317.982/ES (Tema 1170 da repercussão geral). A esse respeito, não assiste razão ao agravante, porque o reconhecimento da repercussão geral dos temas versados em recurso extraordinário não implica a paralisação automática dos feitos que se encontram em trâmite em primeiro e segundo graus de jurisdição, sendo indispensável determinação nesse sentido pelo Relator do recurso ou pelo órgão prolator do acórdão que reconhece a repercussão geral, inexistentes no caso do RE 1.317.982/ES. Ultrapassada essa questão, passa-se a análise do pedido de liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Não obstante a relevância da fundamentação apresentada nas razões recursais, não se vislumbra o indispensável periculum in mora, pois o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator. A demora na apreciação do mérito do presente recurso não terá o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante ou até mesmo à prestação jurisdicional. O valor exato da execução, que ainda será objeto de discussão pelas partes, será, posteriormente, consoante o que se infere, em primeira análise, dos autos de origem, pago em parte por meio de expedição de RPV, mecanismo mais ágil, e em parte por meio de precatório, cujo procedimento se sabe ser bastante demorado. Assim, ainda que as etapas necessárias à expedição da RPV e o respectivos pagamentos ocorram com extrema agilidade e seja possível vislumbrar um risco remoto de o pagamento respectivo ocorrer enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso, haverá, seguramente, algum valor a ser pago por meio de precatório, em relação ao qual não se verifica risco de o julgamento do mérito ocorrer após o pagamento. E, durante esse período, poderá haver a ratificação do valor do precatório, caso este venha a ser expedido antes do julgamento do presente recurso. Além disso, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, cuja consequência não poderia ser outra senão a paralisação do curso do cumprimento de sentença, acarretaria prejuízo excessivo à agravada, que é pessoa idosa e já terá que aguardar por muito tempo para receber a integralidade de seu crédito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 19:22:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator